Tribunal: TJMT
Processo: 1030062-80.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030062-80.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODENIR SOARES MARTINS - CPF: 289.080.821-15 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CLASSES HORIZONTAIS. CUMPRIMENTO PARCIAL DOS REQUISITOS LEGAIS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença de improcedência proferida em ação de cobrança, na qual pleiteia o reenquadramento funcional nas classes “C” e “D” da carreira de Motorista I do Município de Várzea Grande/MT, com fundamento no cumprimento dos requisitos legais de tempo de serviço e titulação exigida, além do pagamento das diferenças salariais retroativas. O Município sustenta que o servidor não cumpriu o interstício mínimo exigido em cada classe, especialmente para o enquadramento na classe “D”, e que o marco temporal para progressão deve ser contado a partir do requerimento administrativo formalizado em 20/07/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor preenche os requisitos legais para a progressão funcional para as classes “C” e “D” na carreira; (ii) estabelecer os efeitos financeiros decorrentes da progressão eventualmente reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal (Lei Complementar nº 4.014/2014) exige, para a progressão de classe, o cumprimento de interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe, além da titulação compatível com a classe pretendida.

4.

O autor comprovou documentalmente o cumprimento dos requisitos técnicos e educacionais exigidos para o reenquadramento funcional, incluindo certificado de ensino médio, curso técnico e curso de capacitação com carga horária mínima exigida.

5.

A ausência de avaliação de desempenho por parte da Administração não pode ser óbice à progressão, conforme jurisprudência consolidada, sendo obrigação legal da Administração e não mera faculdade.

6.

O marco temporal para contagem do interstício necessário para progressão deve ser a data do requerimento administrativo formalizado em 20/07/2020, nos termos de decisão judicial anterior que reconheceu o direito à progressão para a classe “B”.

7.

Considerando o interstício de três anos, o servidor faz jus à progressão para a classe “C” a partir de 20/07/2023, mas ainda não implementou o tempo necessário para alcançar a classe “D”, cujo cumprimento se dará somente em julho de 2026.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento, no art. 487, I do CPC, opino por julgar improcedente os pedidos da demanda”.

O autor alega em síntese que é servidor do Município de Várzea Grande/MT, desde 01/11/1989, lotado na Secretaria Municipal Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação, no cargo de "Motorista I", encontra-se enquadrado no Nível 10 - Classe B. Assim, pleiteia a elevação de classe para “C” e, posteriormente, para “D”, em razão de ter cumprido com os requisitos exigidos por lei, tendo requerido a progressão administrativamente, mas não obteve êxito.

Nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito a progressão de classe para “C” e “D”, pois a omissão do Recorrido em proceder com o reenquadramento correto está causando prejuízos em sua carreira.

O Município sustenta que a progressão de classe exige o cumprimento do interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício em cada patamar da carreira, não tendo o autor cumprido com tal exigência legal, não havendo direito a progressão de classe, tendo em vista que somente em 2020 realizou o primeiro ato de provocação perante a Administração, de modo que deve ser observada a exigência legal de permanência em cada patamar da carreira.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

O caso se trata de Ação de Cobrança proposta por Odenir Soares Martins em face do Município de Várzea Grande/MT, no qual pretende o reenquadramento na Classe “C” desde 20.07.2020, e na classe “D”, a partir de 20.07.2023, bem como o pagamento dos valores retroativos decorrente destes com todos os reflexos trabalhistas, afirmando que pleiteou o reconhecimento de todos os certificados de curso de capacitação profissional, conforme juntado exordial.

A respeito da progressão de classe e nível na carreira do servidor, no caso o autor é Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social 30h – Motorista, deve ser analisada a Lei Complementar nº 4.014, de 20 de Junho de 2014 a qual dispõe sobre a criação da carreira dos profissionais do desenvolvimento econômico e social, e dá outras providências que estabelece:

Art. 13. O cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social é estruturado em linha horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas, conforme Anexo VI, 30 (trinta) horas ou anexo VI 40 (quarenta) horas, da presente lei.

Art. 14. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo de nível elementar, da seguinte forma:

I - cargos de ensino elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A:

Classe A: Formação em nível de ensino elementar completo;

Classe B: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC.

Classe C: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe D: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com Diploma/Certificado devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC. (Redação dada pela Lei Complementar nº 4293/2017)

(...)

Art. 16.
Para efeito de enquadramento na presente lei dos atuais servidores pertencente à Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico Social
, a que se refere o art. 2º desta lei, observar-se-ão os seguintes critérios:

I - Conforme Anexo II que trata da denominação de cargos;

II -
Promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida para o respectivo cargo
;

III - Progressão vertical, de um Nível para outro, a cada três anos, levar-se-á em conta o tempo de serviço público prestado á Administração direta, Autárquica e fundacional do Município de Várzea Grande, conforme os níveis constantes nas tabelas dos Anexos IV, V, VI desta Lei.

IV - Para enquadramento no nível, levar-se-á em conta o tempo de serviço público, contado a partir da data do ingresso do profissional no cargo efetivo.

(...)

Art. 22. A avaliação de desempenho dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social será realizada segundo normas expedidas pela Secretaria Municipal de Administração, constituída por 6 (seis) membros sendo 3 (três) indicados pelo Secretário da Pasta, e três servidores efetivos de livre escolha dos servidores.

§ 1º A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 3 (três) anos da Classe C para D.

§ 2º Cada Classe desdobra-se em 10 (dez) níveis, indicados por numerais arábicos, que constituem a linha vertical de progressão, que obedecerá a avaliação de desempenho anual do servidor e ao cumprimento do interstício de 03 (três) anos.

§ 3º Para a primeira progressão, o prazo será contado a partir da data em que se deu o início do exercício profissional no cargo efetivo no serviço público, observando o interstício de 03 (três) anos.

§ 4º Decorrido o prazo e não havendo processo de Avaliação de Desempenho, a progressão de nível dar-se-á automaticamente.

Analisando os autos, verifico que houve a juntada do certificado de conclusão do ensino médio, certificado de curso de capacitação com a carga horária exigida, além do certificado de curso técnico.

Conforme consta no artigo acima transcrito, dois requisitos são indispensáveis para a realização da promoção de classe, quais sejam, o interstício de
três anos de efetivo exercício em cada classe
e cursos de capacitação e técnico.

Para esclarecimento, em relação à avaliação de desempenho, havendo omissão da Administração Pública, a jurisprudência já se encontra pacificada no sentido de que, se não foi realizado a avaliação anual de desempenho, conforme previsto na legislação municipal, a ausência de tal requisito não pode prejudicar a progressão em favor dos servidores.

Nesse sentido, eis entendimentos jurisprudenciais:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO . SERVIDORA CEDIDA A OUTRO MUNICÍPIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

1. A Autora é servidora pública do Município, desde 06/11/13, ocupa o cargo de fisioterapeuta, almejando progressões e promoções funcionais, com respectiva alteração do padrão vencimental.

2. Rejeição da preliminar recursal, uma vez que a ausência de requerimento administrativo não é óbice para propositura da demanda.

3. Afastamento da prejudicial de prescrição do fundo de direito, na medida em que a controvérsia recai sobre prestações de trato sucessivo e as parcelas mais remotas foram devidamente afastadas no julgado .

4. Avaliações periódicas de desempenho que deixaram de ser realizadas pelo Réu e não podem ser obstáculo à progressão funcional do servidor, conforme previsto na Lei nº 7346/02 ¿ Plano de Cargos e Carreiras do Município.

5. O procedimento de avaliação não consiste em mera faculdade do Administrador, mas sim obrigação legal que se extrai do próprio Estatuto, não legitimando a perpetuação da situação funcional, qual seja, a estagnação do servidor no plano de carreira .

6. Precedentes acerca de matéria, reiteradamente apreciada nesta Corte de Justiça, reconhecendo o direito dos servidores, em efetivo exercício, à progressão horizontal e vertical previstas nas leis municipais.

7. Princípio da separação dos poderes que não se mostra violado, cabendo ao Poder Judiciário analisar a higidez dos atos omissivos e comissivos da Administração Pública.

8. Ausência de disponibilidade financeira e orçamentária rejeitada como justificativa para não concessão da progressão funcional dos servidores. 9. A Autora se encontra cedida a outro município desde 01/01/21, não fazendo jus à progressão horizontal e vertical no aludido período.

10. Imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as parcelas devidas, não havendo se falar em reforma do julgado para consignar sua incidência, haja vista a natureza de descontos compulsórios, sequer havendo pedido em sentido contrário.

11. Isenção legal dos municípios quanto às despesas processuais que não se estende à taxa judiciária, quando estes figuram no polo passivo e restam sucumbentes.

12. Parcial provimento ao recurso do Réu para reconhecer a incidência do imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as parcelas devidas, afastando ainda as progressões e promoções da Autora, no período em que se encontrava cedida a outro município.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08090076720228190014 202500120390, Relator.: Des(a). MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA, Data de Julgamento: 30/04/2025, NONA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 07/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E ESCOLARIDADE. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 369/2014. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO AO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto

por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o

pedido de reenquadramento funcional e pagamento das respectivas diferenças

salariais, com base na alegada inaplicabilidade da Lei Complementar

Municipal nº 369/2014 ao cargo de Agente de Combate às Endemias. A

recorrente sustenta o direito à progressão funcional vertical (por

escolaridade) e horizontal (por tempo de serviço), com base na legislação

municipal que disciplina a carreira dos servidores da saúde. Requer a

reforma da sentença e o reconhecimento do direito ao reenquadramento

funcional e ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias. O

recorrido impugna o pedido de gratuidade e defende a manutenção da

sentença. O Ministério Público não se manifestou por ausência de interesse

público específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os Agentes de Combate às Endemias do Município de Cuiabá/MT

estão submetidos ao regime de progressão funcional previsto na Lei

Complementar Municipal nº 369/2014; (ii) estabelecer se estão presentes os

requisitos legais para o reenquadramento funcional da servidora, com o

consequente pagamento de diferenças salariais retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº

369/2014 é norma geral que rege as carreiras dos profissionais da saúde do

Município de Cuiabá/MT, sendo aplicável aos Agentes de Combate às Endemias

diante da ausência de plano de cargos, carreira e salários específicos para

a categoria.

A ausência de regulamentação

própria não afasta o direito da servidora à progressão funcional prevista

na referida norma, conforme entendimento consolidado pelas Turmas

Recursais do TJMT em casos análogos.

A progressão por nível

(horizontal) pressupõe o interstício de três anos de efetivo exercício no

padrão vigente, computando-se o tempo de estágio probatório, além da

inexistência de faltas injustificadas ou penalidades, requisitos

preenchidos no caso concreto.

A progressão por classe (vertical)

depende do cumprimento do requisito de escolaridade exigido para a classe

imediatamente superior. Comprovada a conclusão do ensino médio antes do

ingresso no serviço público, é cabível a progressão da Classe A para a

Classe B.

Demonstrado o cumprimento dos

requisitos legais, impõe-se o reenquadramento funcional da servidora, com

efeitos retroativos à data em que adquirido o direito à progressão, bem

como o pagamento das respectivas diferenças salariais e reflexos

remuneratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A Lei Complementar Municipal nº

369/2014 aplica-se aos Agentes de Combate às Endemias do Município de

Cuiabá/MT diante da ausência de plano de cargos, carreira e salários

específicos para a categoria.

O servidor que preenche os

requisitos de tempo de serviço e escolaridade previstos na Lei

Complementar Municipal nº 369/2014 tem direito à progressão funcional,

independentemente de avaliação de desempenho, em caso de omissão da

Administração.

A omissão da Administração em

promover a progressão funcional prevista em lei enseja o direito ao

reenquadramento funcional e ao pagamento das diferenças salariais

retroativas, com os devidos reflexos remuneratórios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 98, 99 e 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei Complementar Municipal nº 369/2014, arts. 18, 19, 20 e 22; Súmula Vinculante nº 37 do STF; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1048324-52.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.11.2023; TJMT, N.U 1038537-96.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 30.05.2023; TJMT, N.U 1046485-89.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2023.

(N.U 1064455-34.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Contudo, deve ser esclarecido que a progressão do autor para a classe “B” se deu em decorrência da ação judicial n. 1024960-48.2022.8.11.0002, sendo reconhecido o direito a partir da solicitação administrativa em 20/07/2020.

Constato que o pedido administrativo formulado pelo autor para o reconhecimento do direito as progressões se deram na mesma data, qual seja, em 20/07/2020, contudo, como a ação judicial n. 1024960-48.2022.8.11.0002 considerou o marco temporal a data do requerimento administrativo, a contagem para as progressões subsequentes devem ser contadas a partir de tal data e não da data do ingresso no serviço público.

Desta forma, se o servidor passou para a classe “B” em 20/07/2020, considerando o interstício de 03 anos de efetivo exercício em cada classe, tem-se que na deste julgamento o autor deveria estar enquadrado na classe “C”.

Lapso Temporal

Classe

01.11.2016 a 19.07.2020

A

20/07/2020 a 19/07/2023

B

20/07/2023 a 19/07/2026

C

20/07/2026 a 19/07/2029

D

Portanto, entendo que deve ser acolhido parcialmente o pedido quanto à progressão de classe do servidor, conforme acima demonstrado. Não há como acolher a pretensão quanto à progressão de classe para “D”, considerando que ainda não completou o lapso temporal necessário que ocorrerá em julho de 2026.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno o Município Recorrido a proceder com a progressão horizontal do servidor para a classe “C” a partir de
20/07/2023
,
bem como, condeno ainda o Recorrido ao pagamento inerente às diferenças salariais decorrentes da elevação de nível, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional
, e deve-se levar em consideração o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública correspondente a 60 (sessenta salários mínimos).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025